Tribunal: STF
Processo: RE 1281225
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 5ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, que manteve a decisão que julgara procedente o pedido inicial para revisar a RMI de benefício previdenciário (eDOC 10).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).



    Na sequência, foi interposto incidente de uniformização para a Turma de Uniformização Nacional (eDOC 17). Concomitantemente foi interposto recurso extraordinário (eDOC 19) com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, no qual alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; e 203, V, da Constituição Federal.



    A Juíza Federal Coordenadora das Turmas Recursais do Juizado Especial Federal de São Paulo determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, à luz do tema 313 da repercussão geral. (eDOC 23)



    A Turma Julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 27)



    É o relatório. Decido.



    As razões do recurso não são suficientes à reforma da decisão impugnada. 



    Na espécie, constata-se que a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição conjunta do recurso extraordinário e do incidente de uniformização evidencia a ausência de esgotamento de instância, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto simultaneamente com incidente de uniformização em processo em trâmite em juizado especial. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1204979 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1006344 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9.5.2017).



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário.” (ARE 883782 AgR – Segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJE de 05.10.2020)



    Confiram-se, ainda, os seguintes acórdãos: ARE 1186150 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019, e ARE 1151037 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente